Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719938-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA, HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Prossiga-se, comunicando o juízo a quo acerca da decisão proferida pelo Desembargador Plantonista. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora